Tribunal: CARF
Processo: 10845.725646/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725646/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.649 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE JORGE PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes da ação judicial no 97.0208819-4, que tramitou na 1a
Vara Federal de Santos/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725646/2012-67
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725646/2012-67

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/90):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
34 a 35, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2009,
que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal no valor de R$ 32.068,44. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 962,05. Consta
ainda que a inclusão dos rendimentos omitidos foi efetuada conforme DIRF apresentada
pela fonte pagadora e informe de rendimentos apresentado pelo contribuinte.
Cientificado do lançamento em 13/11/2012 (fl. 75), o interessado apresentou a
impugnação de fls. 02 a 03, em 27/11/2012, alegando que:
- questiona o valor exorbitante do suposto débito, quando além de não
calcular os valores mês a mês, aplicou multa e juros de mora severos que praticamente
dobrou o valor do principal;
- tal solicitação fundamenta-se em Ato Declaratório no 1, da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional de 27/03/2009 e tendo como jurisprudência os julgados citados a fl.
03, matéria esta que foi amplamente discutida nas principais casas do judiciário como o
STF e STJ e favorável para o contribuinte, ou seja, “O imposto de renda incidente sobre
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente deve ser calculado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas própria a que se referem tais rendimentos, mensalmente e
não globalmente”.
Requer ainda, prioridade na análise de sua impugnação, com base no Estatuto do Idoso.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é feita pelo regime
de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A cobrança da multa de ofício e dos juros de mora decorre de expressa disposição legal,
não podendo o julgador administrativo afastá-la sob a alegação de serem excessivos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725646/2012-67

de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Cientificado da decisão, em 24/04/2013 (fls. 93/94), o contribuinte, em
20/05/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 96/98), repisando as alegações da peça
impugnatória e questionando o débito apurado, porquanto além de não calcular os valores mês a
mês, calculou no global e aplicou multa e juros de mora severos dobrando o valor do principal.
No mérito fundamenta sua insurgência no Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009 e em farta
jurisprudência do STJ e STF, no sentido de que o imposto de renda incidente sobre rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem os rendimentos. Requer, ao final, seja o imposto recalculado,
com a isenção da multa de ofício aplicada, pugnando ainda pela prioridade no trâmite processual
com base na Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/107.
Em 03/04/2015, peticionada solicitando informações sobre o andamento
processual, dado o lapso temporal decorrido (fls. 112).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciados.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 32.068,44 com IRRF de R$ 962,05,
constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime
de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada.
Quanto ao tema, assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 89):
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido, não havendo como acatar a pretensão do
contribuinte notificado, devendo ser mantido o critério utilizado pela autoridade fiscal,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725646/2012-67

com tributação da totalidade dos rendimentos recebidos de forma acumulada mediante
utilização das tabelas e alíquotas que estavam em vigor no ano-calendário em que
se deu o efetivo recebimento (2009).
Destarte, não havendo determinação expressa da Justiça de que os rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estariam sujeitos à tributação
exclusiva na fonte ou seriam isentos, competia ao impugnante incluí-los na
declaração de ajuste anual e apurar o imposto correspondente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da
revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente junto ao INSS, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo judicial no 97.0208819-4, que tramitou na 1a Vara Federal de
Santos/SP, relativa ao período de janeiro/93 a junho/00, ao teor da conta de liquidação acostada
aos autos (fls. 20/31).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2009 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
judicial onde se originou os rendimentos omitidos e pagos pelo INSS (fls. 20/31) – deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos,
ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
No que tange à aplicação da penalidade (multa de ofício) diante da omissão de
rendimentos apurada, melhor sorte não lhe socorre. De fato, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo de eventual imposto
remanescente devido, por força do dever funcional, nos exatos termos do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725646/2012-67

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
da ação judicial no 97.0208819-4, que tramitou na 1a Vara Federal de Santos/SP, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 118
DF CARF MF
Original